Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO. VENDA DE ÁGIO. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. INDÍCIOS ROBUSTOS. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de resguardar a integridade do bem litigioso, a teor do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para garantir o resultado útil do processo na hipótese de venda de ágio de veículo, especialmente quando envolve terceiro que detém a posse do bem e há indícios robustos de inadimplemento das parcelas do financiamento pelos adquirentes.
3. O transcurso do longo período de tempo entre a venda do ágio (e tradição do veículo) e a propositura da ação de rescisão, bem como a falta de autorização do agente financiador, não esvaziam, por si sós, a pretensão autoral de rescisão do pacto e a necessidade de impor a aludida restrição, para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso não provido.